Tribunal: TJDFT
Processo: 0735257-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0735257-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos etc. Mikaelson Carvalho Gonçalves, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 58.645, atuando em causa própria, neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, requer a juntada de guia de recolhimento de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, cumprindo determinação judicial feita no despacho que fora lançado no (ID 51311741). Este o breve relato. Como se pode observar, a simples juntada de comprovante de pagamento de custas judiciais não denota urgência para justificar o exame do pedido durante o Plantão Judicial. A propósito, o Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, assim dispõe em relação ao Plantão Judicial do 2o Grau de Jurisdição no TJDFT: "Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito". Ora, resta fora de dúvida que o caso em comento não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima elencadas. O perecimento do direito, em tese, não restou demonstrado de forma inequívoca, até por que há tempo suficiente para ser apreciado pelo eminente Relator natural do feito, durante o expediente regular. Ante o exposto, sem mais delongas, e não sendo o caso de atuação deste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, deixo de apreciar o pedido de juntada de guia de recolhimento de preparo e do respectivo comprovante de pagamento lançados no (ID 51407233). Em consequência, determino o encaminhamento dos presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 16 de setembro de 2023, às 09h13. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)